Tribunal: CARF
Processo: 11080.732783/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732783/2017-14
ACÓRDÃO
3401-013.991 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FRUTICULTURA MALKE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO PRELIMINAR NÃO APRECIADO.
OMISSÃO. PROVIMENTO.
Sendo constatado que a r. decisão embargada não apreciou determinado
pedido preliminar formulado pela embargante, em sede de Recurso
Voluntário, deve ser sanado o vício de omissão apontado, com a sua
apreciação.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração com efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.991 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732783/2017-14
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha
(substituto[a] integral), Mateus Soares de Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a)
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido no acórdão proferido
por esta C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
Trata-se de auto de infração para aplicação de multa por compensação não
declarada analisada no processo administrativo 13984.900167/2013-11.
Intimada, a Recorrente apresenta Impugnação em que alega:
Irretroatividade da sanção, que veio a lume apenas após a publicação da Lei
13.097/2015;
A compensação será homologada uma vez que respaldada em DACON
retificada.
A DRJ Curitiba negou provimento à Impugnação porquanto:
“Qualquer argumentação que diga respeito às compensações declaradas,
pleiteados no âmbito de outros processos administrativos, não serão
analisadas, já que foram objeto de discussão naqueles processos específicos”;
A sanção em questão encontra respaldo legal e deve ser aplicada a partir do
momento em que há decisão de não compensação do crédito,
independentemente da conclusão do processo administrativo;
“A multa isolada de 50% sobre as compensações não homologadas está
prevista na legislação desde o ano de 2010, ou seja, desde a edição da Lei no
12.249, de 2010. E a penalidade que foi revogada, prevista no § 15 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, diz respeito à multa por indeferimento de pedido de
ressarcimento e não à que foi aplicada ao caso em análise”;
A não homologação da compensação foi mantida pela DRJ;
1.4. Intimada a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando, in totum o
quanto descrito em Impugnação.
Esta C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, no Acórdão no
3401-009.532, de 25 de agosto de 2021, decidiu conhecer em parte e, nesta parte, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.991 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732783/2017-14
3
Ano-calendário: 2013
IRRETROATIVIDADE. MULTA. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A MP 656/14, que alterou o art. 74 § 17 da Lei 9.430/96, não deixou de considerar
o fato de apresentar pedido de compensação destituída de lastro documental
ilegal (no sentido de contrário ao ordenamento jurídico) e, tampouco deixou de
sancioná-lo com multa, logo, descabido falar em irretroatividade ou em
retroatividade benigna.
Em face do r. acórdão, com base no artigo 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de
junho de 2015, a contribuinte opôs Embargos de Declaração, apontando que o v. acórdão
embargado “[...] incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido apresentado pela
Recorrente”.
Os Embargos de Declaração foram acolhidos pelo Presidente da 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, à época, que assim apreciou, em exame de admissibilidade, o
vício de omissão suscitado pela embargante:
DA OMISSÃO
QUANTO AO PEDIDO PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
a) Porque a legislação que serviu de fundamento à penalidade aplicada é posterior
ao fato gerador objeto da presente autuação, ou;
b) Em razão da pendência de discussão do Processo 13984-900.167/2013-11.
(...)
Decidiu por fim a Turma que a MP 656/14, que alterou o art. 74 § 17 da Lei
9.430/96, não deixou de considerar o fato de apresentar pedido de compensação
destituída de lastro documental ilegal (no sentido de contrário ao ordenamento
jurídico) e, tampouco deixou de sancioná-lo com multa, logo, descabido falar em
irretroatividade ou em retroatividade benigna.
Em vista do escopo regimental quanto aos embargos de declaração, já destacado
na parte introdutória do presente exame, com relação ao vício de omissão, cabe
inicialmente registrar que a verificação da omissão pressupõe o cotejo das razões
recursais com os fundamentos do voto embargado, ex vi das disposições da norma
processual, veiculadas pelo Decreto no 70.235, de 1972, precisamente no artigo
31, regulamentado pelo artigo 65 do Decreto no 7.574/2011, assim, deve-se
verificar se a decisão embargada de fato silenciou sobre a matéria suscitada nos
Embargos de Declaração, ou se deixou de abordá-la porque não foi expressamente
contestada do recurso voluntário, de modo que, dá-se omissão quando a decisão
não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pela recorrente, ou que os
julgadores deveriam pronunciar-se de ofício.
Ante as considerações acima, da leitura na íntegra da decisão embargada,
verifica-se pela estrutura decisória que referida decisão elencou inicialmente as
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.991 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732783/2017-14
4
matérias objeto da Súmula 2 e em seguida analisa o mérito, assim, do cotejo das
razões do recurso voluntário, em face dos argumentos articulados pela
embargante, se evidencia que assiste razão à embargante, visto não há
fundamentos na decisão embargada quanto à preliminar de nulidade arguida
no recurso voluntário. (Grifamos)
Diante disto, foi dado seguimento aos Embargos de Declaração para apreciação,
pelo colegiado, da omissão apontada.
Considerando que o i. relator do acórdão não integra mais nenhum dos colegiados
da Seção, os autos foram encaminhados para novo sorteio, sendo distribuídos para minha
relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Exame de Admissibilidade dos Embargos de Declaração foi realizado em sede de
Despacho de Admissibilidade de Embargos, pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Seção do CARF, à época, sendo dado seguimento aos Embargos de Declaração para
apreciação, pelo colegiado, da omissão apontada.
É o que passamos a apreciar.
Nos Embargos de Declaração, a embargante alega que o v. acórdão embargado
incorreu em omissão ao deixar de analisar o seu pedido preliminar, conforme se infere de seu
recurso voluntário:
3. DOS REQUERIMENTOS
Face ao exposto, requer:
a) O recebimento e a total procedência do presente Recurso Voluntário;
b) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do processo administrativo eis que a
legislação que serviu de fundamento à penalidade aplicada é posterior ao fato gerador
objeto da presente autuação, ou, ainda, em razão da pendência de discussão do Processo
13984-900.167/2013-11; (sem grifos no original)
Conforme bem apontado no Despacho de Admissibilidade, do cotejo das razões do
recurso voluntário, em face dos argumentos articulados pela embargante, se evidencia que assiste
razão à embargante, visto não há fundamentos na decisão embargada quanto à preliminar de
nulidade arguida no recurso voluntário.
De qualquer forma, além do conhecimento dos Embargos de Declaração em razão
da omissão apontada, devem ser lhes dado efeitos infringentes, uma vez que os autos versam
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.991 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732783/2017-14
5
exclusivamente sobre o lançamento da multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, nos termos do § 17 do artigo
74 da lei no 9.430/1996.
Sem adentrar no mérito dos pedidos preliminares formulados pela embargante em
seu Recurso Voluntário, trata-se de tema decidido pelo STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939, em sede de Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
O acórdão do referido julgamento restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.991 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732783/2017-14
6
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)
Desta forma, considerando que, nos termos do §2o do artigo 62 do Regimento
Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343/2014, “[a]s decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário, para o fim de cancelar a multa lançada, nos termos da decisão proferida pelo STF.
Coto por dar provimento aos Embargos de Declaração, para o fim de sanar a
omissão do v. acórdão embargado quanto à ausência do julgamento do pedido preliminar
formulado no Recurso Voluntário, e, em razão da decisão definitiva proferida pelo STF, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939, em sede de Repercussão Geral, em dar-lhes
efeitos infringentes, no sentido de reformar o v. acórdão recorrido, para dar integral provimento
ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Diante do todo o exposto, voto e conhecer e acolher os Embargos de Declaração
com efeitos infringentes.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.991 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732783/2017-14
7
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 96
DF CARF MF
Original